Tribunal: TJSP
Processo: 1014526-69.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-04
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. pedido de danos imateriais. Relação jurídica entre as partes e origem do débito não comprovado. Débito declarado inexistente/inexigível. Negativação irregular. Dano moral caracterizado. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ. Sentença de improcedência reformada. Recurso parcialmente provido.